Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. MANDADO ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de valor. 1.1. Na apelação, a recorrente pede o reconhecimento da nulidade da citação por ausência de validade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação realizada por meio de mandado entregue a funcionário do condomínio é válida, independente da comprovação de que o destinatário efetivamente teve ciência da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, nos termos do art. 238 do CPC, “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, porquanto garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Já o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, admite a entrega da citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, hipótese em que se estabelece presunção de ciência pelo destinatário. Contudo, trata-se de presunção relativa, passível de ser afastada mediante comprovação de que a comunicação não chegou ao conhecimento do citando
5. Na hipótese dos autos, muito embora tenha o Juízo a quo considerado válida a citação da demandada, ora recorrente, observa-se a verossimilhança de suas alegações quando afirma que seu endereço é o situado à Rua 08, Condomínio 227, Casa 19, Brasília- DF, CEP: 72.007.075.
6. Demonstrado não ter o mandado atingido sua finalidade, resta configurado vício no ato citatório o qual impossibilitou o exercício da defesa. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, em consequência, a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a revelia e a sentença, conforme art. 281 do CPC, e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 2. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício na citação é defeito processual de maior gravidade a ponto de configurar vício transrescisório, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, ainda que já escoado o prazo da ação rescisória. 2.1 O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há como ser reputada válida a citação direcionada a endereço que a parte demonstrou não ocupar há cerca de 3 (três) meses. 4. Não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – à citação realizada na forma do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando comprovada a mudança de endereço do citando anteriormente ao recebimento da correspondência pela portaria. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (0729837-84.2023.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2024).
8. Nesse sentido, havendo séria e fundada dúvida quanto à ciência da ré acerca da citação postal, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório, com anulação dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Demonstrado que o mandado não atingiu sua finalidade, resta configurado vício no ato citatório que prejudicou o exercício da defesa. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, em consequência, a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a revelia e a sentença, conforme art. 281 do CPC, e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 4o, 280, 281 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729837-84.2023.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2024.